Tribunal: TJDFT
Processo: 0721963-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721963-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e TCDF – SINDIRETA, com intuito de modificar a decisão que determinou a redistribuição do feito entre uma das Varas da Fazenda Pública, com exclusão do Juízo prolator da decisão. Preparo recolhido. Verifica-se que a parte agravante não deduziu pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Após, retornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator